Tribunal: STF
Processo: Ext 1252
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PEDIDO FORMULADO COM BASE NO TRATADO DE EXTRADIÇÃO BRASIL-ESPANHA. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL E CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO: DUPLA TIPICIDADE ATENDIDA. PRESCRIÇÃO: NÃO-OCORRÊNCIA. EXTRADITANDO COM CÔNJUGE E FILHAS NO BRASIL: APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Reino da Espanha atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei n. 6.815/80 e do Tratado de Extradição específico.



    2. Satisfeito está o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/80. Os fatos delituosos imputados ao Extraditando corresponde, no Brasil, ao crime de tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual, previsto no art. 231 do Código Penal, e ao crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, previsto no art. 228, §2º, do Código Penal.



    3. Em atendimento ao disposto no art. 77, inc. VI, da Lei n. 6.815/80 e no art. VI, alínea c, do Tratado específico, observa-se não ter ocorrido a prescrição da pena, sob a análise da legislação de ambos os Estados.



    4. Extraditando tem esposa e filhas brasileiras: irrelevância: aplicação da Súmula n. 421, deste Supremo Tribunal Federal: “não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”.



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que mesmo em ocorrendo concurso de jurisdições penais entre o Brasil e o Estado requerente, torna-se lícito deferir a extradição naquelas hipóteses em que o fato delituoso, ainda que pertencendo, cumulativamente, ao domínio das leis brasileiras, não haja originado procedimento penal-persecutório, contra o extraditando, perante órgãos competentes do Estado brasileiro. Precedentes



    6. O Reino da Espanha deverá assegurar a detração do tempo em que o Extraditando tenha permanecido preso no Brasil, por força do pedido formulado: aplicação da regra prevista no art. VI 1, do Tratado específico: “a extradição não será concedida sem que o Estado requerente dê garantias de que será computado o tempo da prisão que tiver sido imposta ao reclamado no estado requerido, por força da extradição”.



    7. Extradição deferida.